Tribunal: TJSP
Processo: 1006018-27.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Auxiliar de montagem e montadora. Males em ombros. Incapacidade laborativa afastada pela perícia judicial. Ação julgada improcedente. Apelo da autora. Alegação de necessidade de realização de nova perícia médica e vistoria ambiental. Inteligência do artigo 370, do CPC. Trabalhos periciais não combatidos cientificamente. O laudo pericial trabalhista foi produzido

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Auxiliar de montagem e montadora. Males em ombros. Incapacidade laborativa afastada pela perícia judicial. Ação julgada improcedente. Apelo da autora. Alegação de necessidade de realização de nova perícia médica e vistoria ambiental. Inteligência do artigo 370, do CPC. Trabalhos periciais não combatidos cientificamente. O laudo pericial trabalhista foi produzido sem a participação da autarquia ré que não teve oportunidade de exercer o direito aos princípios do contraditório e ampla defesa. Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada. Ônus da prova da autora. Inteligência do art. 373, inc. I, do CPC. Aplicação do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, quanto à sucumbência. Sentença mantida. Recurso improvido.